Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE VERSADA NO ART. 65, III, B, DO CP. AUMENTO PRÓXIMO A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. REDUZIDA A PENA INTERMEDIÁRIA. EXASPERAÇÃO DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o apelante obteve vantagem indevida em prejuízo alheio, por meio de ardil, apto a induzir e manter a vítima em erro, levando-a a acreditar que ele, após o recebimento de parte do valor acordado, realmente importaria o aparelho de telefonia celular que lhe foi encomendado.

2. Demonstrado o dolo antecedente, não há falar em mero inadimplemento contratual.

3. Diante do sistema acusatório, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória, consoante art. 156 do CPP.

4. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante relativa à reparação do dano (art. 65, III, b, do CP). Deve, contudo, a pena-base ser aumentada em 1/12 (um doze avos).

5. Embora o recorrente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que ele ostenta condenação definitiva pela prática de diversos crimes graves e, mesmo assim, logo após a extinção da sua punibilidade, optou por continuar na senda criminosa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.